Tribunal: TJDFT
Processo: 0722520-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO PARA PROTESTO. CABIMENTO.
1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta).
2. A medida de protesto tem caráter persuasivo e se revela como uma nova alternativa para compelir o devedor a adimplir sua obrigação. Não obstante o art. 517 do CPC faça referência exclusivamente à decisão judicial transitada em julgado, não há óbice à sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, inclusive considerando o parágrafo único do art. 771 do CPC, que prevê a aplicação das disposições do Livro I da Parte Especial à execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.